Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711200-33.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. APELADO: MARCIA MESQUITA CAMARGO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra a r. sentença exarada no ID 74609007, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, a parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. No mérito, sustenta que a resolução do processo ocorreu de forma prematura, em razão da não apresentação do contrato celebrado pelas partes litigantes no prazo estipulado pelo d. Juízo de primeiro grau, desconsiderando as dificuldades operacionais e administrativas próprias da condição de massa falida. Aduz que não lhe foram oportunizados os meios necessários para a adequada produção de prova, em violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual, da razoabilidade, da economia processual, do contraditório e da ampla defesa. Assevera, ainda, que não houve a intimação específica do administrador judicial da massa falida, legalmente responsável pelos atos processuais em seu nome, o que teria inviabilizado o cumprimento da determinação de juntada do contrato. Destaca, por fim, que a suposta irregularidade foi sanada, uma vez que a apelante apresentou o contrato objeto da ação monitória no momento da oposição dos embargos de declaração contra a sentença. Com base nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a r. sentença recorrida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento da ação monitória, considerando a juntada do contrato entabulado pelas partes. Não houve o recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 74610123), a apelada insurge-se contra o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Além disso, defende a necessidade de desentranhamento do contrato anexado pela apelante aos embargos declaratórios, sob o argumento de que não se trata de documento novo, mas de peça existente desde antes da propositura da ação, cuja juntada foi determinada diversas vezes no curso do processo e não foi atendida. Obtempera que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, deve estar instruída com prova escrita idônea e suficiente, o que não ocorreu, notadamente porque o documento acostado ao recurso trata-se de contrato padrão registrado em cartório, sem correspondência integral com o instrumento da relação jurídica discutida. Por fim, pugna pelo não provimento da apelação cível interposta. É o relatório. Decido. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Segundo dispõe o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os prazos serão contados a partir da ciência das partes: Art. 347. Os prazos no Tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. No caso em exame, a parte apelante registrou ciência da sentença nos autos às 17:13 do dia 28/05/2025, após expedição do ato processual via Domicílio Judicial Eletrônico, ferramenta oficial para comunicações processuais e administrativas feita pelo Poder Judiciário, conforme pode ser observado da aba Expedientes do processo de origem, a seguir colacionada: Dessa forma, levando-se em consideração a data em que a recorrente manifestou ciência nos autos acerca da sentença prolatada após oposição dos embargos de declaração, o prazo recursal, iniciado em 29/05/2025 (quinta-feira), exauriu-se em 18/06/2025 (quarta-feira). No entanto, a autora interpôs a apelação cível somente em 23/06/2025 (ID 74610115), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, caracterizando a intempestividade do recurso. Destaque-se que o segundo registro de ciência da sentença, no dia 29/05/2025, não deve prevalecer, porquanto a inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação torna sem qualquer influência a segunda, sobretudo porque não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Nesse sentido, convém registrar o teor do artigo 60 do Provimento n. 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, in verbis: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. O relevante, portanto, é que o patrono tenha efetivo conhecimento do teor do ato processual, de modo a deflagrar-se o prazo recursal, seja mediante carga dos autos, acesso integral aos autos eletrônicos ou publicação oficial. Em sentido diverso, eventual publicação posterior implicaria a reabertura, ainda que parcial, do prazo recursal, hipótese que configuraria violação ao princípio da paridade de tratamento entre as partes, consagrado no art. 7o do Código de Processo Civil. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no mesmo sentido. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal-DF contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ele interposto em razão de sua intempestividade. 2. O DF alega que houve dupla intimação, nos registros do sistema do PJE, que a acarretou a perda de prazo pela parte, o que configura justa causa a autorizar a devolução do prazo para prática do ato, nos termos do art. 223, caput e § 1o do Código de Processo Civil. 3. Sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” 4. Nos casos de concessão de liminar antes da formação da relação processual, o termo inicial para a interposição do recurso é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça. 5. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” 6. O mandado de citação foi juntado no dia 01/04/2024 (primeiro registro do PJE), data que iniciou o prazo recursal. O segundo registro de ciência do 4/4/2024 não deve prevalecer. A inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação, torna sem qualquer influência a segunda, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva. 7. A parte foi intimada a comprovar sua citação/intimação na data indicada nas razões do agravo de instrumento (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1941169, 0720281-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1852984, 0708840-51.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive de ofício, sem que esteja configurado o reformatio in pejus (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). No particular, a fixação da verba honorária incidente sobre o valor da causa não se revela adequada, em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que regem o processo civil, porquanto o valor atribuído à causa foi no importe de R$303.873,27 (trezentos e três mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), de forma que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o do código processual, em 10% (dez por cento) sobre o referido montante, acarretaria a condenação da parte autora ao pagamento da quantia de R$ 30.387,32 (trinta mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) em favor do causídico da parta requerida, quantia que seria abusiva e violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, a natureza do processo e o trabalho exigido até a prolação da sentença de resolução do processo, sem apreciação do mérito, não justificam a fixação de honorários em valor elevado. É cediço que, em relação ao parâmetro a ser observado para a fixação dos honorários de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, considerou incabível a adoção do critério de apreciação equitativa baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados. Posteriormente, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, admitiu recursos extraordinários contra os acórdãos em que a Corte Especial fixou a tese do Tema Repetitivo n. 1.076. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário RE 1412069, em 09/08/2023, reconheceu a existência de questão constitucional e repercussão geral na controvérsia sobre o uso do método da equidade para fixação de honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados (Tema 1.255). Insta ressaltar que a interposição de recursos extraordinários não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos, contudo há relevância na matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade, cujo valor ou proveito econômico seja elevado, pode resultar em violação a diversos pressupostos constitucionais e processuais, tais quais os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do acesso à justiça e do bem social. Acrescente-se que, mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1.076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta, conforme entendimentos firmados na ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2022PUBLIC 11-03-2022 e Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178DIVULG 05-09-2022PUBLIC 08-09-2022. De igual forma, após a edição do Tema 1.076, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a necessidade de evitar discrepâncias, entendeu que existem situações excepcionais em que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, consoante entendimento firmado no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022. Esta e. 8a Turma Cível, apreciando casos análogos, tem assentado a possibilidade de adoção dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais (Acórdão 1773193, 07324655620178070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023); (Acórdão 1796954, 07041517920178070008, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1718568, 07148057320228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, por oportuno, que a e. Segunda Câmara Civil deste Tribunal1 utilizou-se de reflexão amadurecida a fim de preservar a harmonia entre os precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do Código de Processo Civil. Assim, observado o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa, tenho que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se mostra proporcional e razoável para a remuneração do labor dos causídicos da parte autora no caso em apreço. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da condenação referente aos honorários de sucumbência devidos pela apelante. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 18:23:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Acórdão 1609605, 07204242620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022